Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Devidamente intimado para que se manifestasse a respeito da nota técnica lançada pela d. Contadoria Judicial (ID 49463040), o SINDIRETA requereu a “extinção do feito por perda de interesse processual superveniente em relação à servidora KEILA PARANHOS BARBOSA consoante v. acórdão juntado no ID 11997927 (págs. 15-21)”. (ID 50711386). Como se observa no v. acórdão em referência, relacionado ao julgamento dos embargos à execução, ali foi julgado extinto o feito em relação à servidora antes nominada, por ausência de interesse processual superveniente. Em assim sendo, com suporte no que ditado pelo art. 924, II, do CPC, julgo extinta a execução em relação a KEILA PARANHOS BARBOSA. Em consequência, determino a sua exclusão da base de cálculos. Ante o exposto, retornem-se os autos à d. Contadoria Judicial para prosseguimento dos cálculos, desconsiderando, porém, a servidora acima referida. Em seguida, a laboriosa Secretaria do Conselho Especial deverá providenciar a exclusão do nome da aludida servidora da presente execução, conforme as praxes já adotadas. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 15 de setembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator